Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-76.2000.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0000370-76.2000.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E MAURÍCIO DE SOUZA SILVA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: SÓSTENYS MARINHO BARRETO

APELADOS: MAURÍCIO DE SOUZA SILVA

E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): SOCRATES COSTA DA SILVA NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1) RECURSO INTERPOSTO POR
MAURÍCIO DE SOUZA SILVA:

1
.1) ANULAÇÃO DO VEREDICTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À PROVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LASTREADA A PARTIR DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDOS PERICIAIS, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSONANTES, MINUDENTES E CIRCUNSTANCIADOS. MERA ALEGAÇÃO DO INSURGENTE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMBATER TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DESPROVIMENTO.

1.2) DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSONANTE AO ARTIGO 121, § 2º, IV, SEGUNDA PARTE, DO CPB. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE DIVÓRCIO ENTRE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E AS PROVAS COLACIONADAS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DESPROVIMENTO.

1.3) DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARTIGO 59 DO CPB. PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESFERIDOS, AO MENOS, CINCO GOLPES DE FACA QUE PROVOCARAM DEBILIDADE PERMANENTE À VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.4) QUANTUM DE AUMENTO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CORTE CIDADÃ. DESPROVIMENTO.

2) RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROGO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PROMOVER A EXASPERAÇÃO PERQUIRIDA. DESPROVIMENTO.

3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4) CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÕES C
RIMINAIS nº.
0000370-76.2000.8.05.0191
, oriundas da Comarca de Paulo Afonso-BA., em que figura como Apelantes/Apelados
MAURÍCIO DE SOUZA SILVA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHEC
ER E
DESPROVER DOS RECURSOS,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator